Tribunal: STF
Processo: Rcl 82307
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Sapucaia do Sul em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos da Reclamatória Trabalhista nº 00020066-88.2025.5.04.0292, que assentou a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o feito.



    Aponta-se, em síntese, afronta à autoridade da decisão proferida no julgamento da ADI 3.395. Argumenta-se, com base no citado paradigma, que a competência para o julgamento do feito subjacente seria da Justiça Comum.



    Requer-se, liminarmente, a suspensão do processo originário e, no mérito, o julgamento de procedência da ação para cassar a decisão reclamada e determinar o encaminhamento dos autos à Justiça Comum.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    No caso em exame, verifica-se que o juízo de origem considerou ser da competência da Justiça Especializada o julgamento da controvérsia. Colhe-se da decisão reclamada (eDoc 12, p. 3-7):



    “Os documentos juntados aos autos revelam que a autora foi contratada em 08.02.2012, por meio de aprovação em concurso público, sob o regime celetista, para o cargo de Agente Comunitário de Saúde. 



    Da análise do Edital do concurso público, de fato, não verifico indicação de que a contratação dos Agentes Comunitários de Saúde nele aprovados seria por prazo determinado, apenas que seriam regido pela CLT. 



    Ainda, verifico que a contratação ocorreu por conta da criação de 102 cargos de Agente Comunitários de saúde por meio da Lei 3.273 de 2010.



    (...)



    Assim, resta claro que a autora foi admitida na forma da Lei, mediante aprovação em concurso público, para ocupar cargo efetivo, criado por Lei Municipal, em caráter definitivo e regido pela CLT. 



    O Tribunal de Contas do Estado proferiu decisão, confirmada pela Justiça Comum, no sentido de que a contratação dos Agentes Comunitários de Saúde em caráter emergencial, foi irregular e de natureza administrativa (...).



    (...)



    Da atenta leitura da decisão proferida pelo Tribunal de Contas do Estado, judicialmente confirmada, a irregularidade na contratação diz respeito àqueles trabalhadores contratados para o cargo de Agente Comunitário de Saúde no ano de 2013, ou seja, em momento posterior à admissão da autora. 



    Resta claro, assim, que a despeito das irregularidades constatadas, estas não alcançam o liame laboral ora em discussão, mas ato posterior da administração pública que, ao arrepio da lei, teria contratado outros profissionais para o mesmo cargo, em caráter emergencial e sem a observância dos ditames legais, quais sejam: a criação destes novos cargos por meio de Lei Municipal para provimento efetivo, por meio de concurso público. 



    Destaco que o processo seletivo no qual foi aprovada a autora ocorreu no ano de 2011, logo após a edição da referida Lei, ou seja, muito antes de 2013, data em que afirma o TCE que ocorreram as contratações irregulares.



     Cabe referir que na decisão proferida pelo TCE foram declarados nulos os contratos a prazo determinado celebrados pelo Município em 2013, o que não é o caso da autora, uma vez que aprovada em concurso público realizado em 2011 e contratada em 2012, para contrato a prazo indeterminado a fim de ocupar cargo de provimento efetivo criado por lei. 



    Nesta esteira, tendo em vista o quadro fático acima delineado, entendo que o contrato de trabalho da autora não está abrangido pela decisão proferida pelo TCE, sendo esta Justiça competente para o processamento do presente feito. 



    Recurso provido para afastar o comando de extinção do feito sem resolução do mérito, reconhecer a competência desta Justiça para o julgamento da matéria e determinar o retorno dos autos à origem para seu regular processamento.”



    É equivocada a conclusão do juízo de origem acerca da competência da Justiça do Trabalho para apreciar lide em que se discutem verbas devidas a servidor municipal, independentemente da regularidade do ato de investidura.



    À luz da decisão na ADI 3.395, há de ser afastada toda e qualquer interpretação atribuída ao inciso I do art. 114 da CF/88, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. É a hipótese dos autos. 



    O acórdão paradigmático está contemplado com a seguinte ementa: 



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.” (ADI 3395, Relator ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020, DJe 30.6.2020)



    A conclusão encontra ressonância no julgamento de procedência de casos análogos, a exemplo dos que seguem:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395-MC/DF. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR SEM CONCURSO PÚBLICO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395-MC/DF. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR SEM CONCURSO PÚBLICO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.” (Rcl 30.736-AgR, de minha relatoria, Red. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma DJe 19.2.2020.)



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395/DF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. 1. No julgamento da ADI 3.395/DF, esta CORTE reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, realizando interpretação conforme para restringir o alcance do inciso I do art. 114 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004. 2. A presente hipótese envolve relação jurídica travada entre servidor e o Poder Público, o que afasta a competência da Justiça do Trabalho, por envolver vínculo originariamente administrativo, ou seja, não regido pelo direito do trabalho. 3. Dessa forma, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu no presente caso, apreciar a regularidade do vínculo firmado entre o servidor e o Poder Público. No mesmo sentido do acima exposto, registram-se os seguintes precedentes envolvendo casos análogos: Rcl 33.455 AgR, Rel. Min. AEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2020; Rcl 4.351 MC-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ o Acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Pleno, DJe de 13/4/2016; Rcl 11.518 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Pleno, DJe de 1º/8/2012; Rcl 7.481 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Pleno, DJe de 4/6/2010; CC 7889 ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJe de 6/5/2015; Rcl 24.844 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 15/5/2017. 4. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (Rcl 40107 AgR, Relatora: ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 2-3-2021.)



    Ante o exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, c/c 992 do CPC, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão proferida nos autos do Processo nº 0020066-88.2025.5.04.0292, e determinar a remessa dos autos subjacentes à Justiça Comum estadual, consoante entendimento firmado na ADI 3.395. 



    Determino, outrossim, seja encaminhada à autoridade reclamada cópia desta decisão, para juntada ao processo de origem e ciência da parte beneficiária.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente